Tribunal: TJDFT
Processo: 0768393-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO PRATICADA EM GRUPO DE WHATSAPP. RETRATAÇÃO CABAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que, em queixa-crime fundada no art. 139 c/c art. 141, § 2o, do Código Penal, julgou extinta a punibilidade quanto ao crime de difamação, em razão de retratação (art. 143 do CP), e, quanto ao crime de injúria (art. 140 do CP), reconheceu a decadência do direito de queixa (arts. 103 do CP e 38 do CPP). O recorrente sustenta a ineficácia da retratação apresentada em grupo de WhatsApp e pleiteia o afastamento da decadência, ao argumento de que houve instauração de Termo Circunstanciado perante o Juizado Especial Criminal.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação apresentada em grupo de WhatsApp preenche os requisitos do art. 143 do Código Penal para extinguir a punibilidade pelo crime de difamação; (ii) estabelecer se a instauração de Termo Circunstanciado afasta a decadência do direito de ação quanto ao crime de injúria, de ação penal privada.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retratação constitui causa extintiva da punibilidade nos crimes de calúnia e difamação e deve ser realizada antes da sentença, de forma cabal, inequívoca e, quando a ofensa ocorrer por meio de comunicação, pelo mesmo meio utilizado, se assim desejar o ofendido (art. 143 do CP).
4. A retratação não exige aceitação do ofendido e deve ser clara, completa, definitiva e irrestrita, sem ambiguidade quanto ao seu alcance, bastando que o ofensor desdiga expressamente a imputação ofensiva, conforme entendimento do STJ.
5. A manifestação apresentada no grupo de WhatsApp, antes da sentença, reconhece que a informação de que o ofendido seria “foragido da justiça” é equivocada e inverídica, assume responsabilidade e expressa arrependimento, retirando do mundo jurídico a imputação ofensiva perante o mesmo público.
6. A ausência de formalismo sacramental, como indicação de sobrenome ou fórmula específica, não invalida a retratação quando o contexto evidencia a identidade do ofendido e a inequívoca intenção de desdizer a ofensa.
7. Nos crimes de injúria, de ação penal privada, o ofendido deve oferecer queixa no prazo decadencial de seis meses contados do conhecimento da autoria (arts. 103 do CP e 38 do CPP), sob pena de extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP).
8. O mero registro de ocorrência ou a instauração de Termo Circunstanciado não interrompem nem suspendem o prazo decadencial para o ajuizamento da queixa-crime.
9. Inexistindo imputação tempestiva do crime de injúria na queixa original, e tendo sido reconhecida a decadência também no âmbito do Juizado Especial Criminal quanto aos delitos contra a honra, mantém-se a extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A retratação prevista no art. 143 do Código Penal extingue a punibilidade quando realizada antes da sentença, pelo mesmo meio da ofensa e de forma clara e inequívoca, ainda que sem formalismo excessivo ou aceitação do ofendido.
2. A instauração de Termo Circunstanciado não interrompe o prazo decadencial para o oferecimento de queixa-crime nos delitos de ação penal privada.
3. A ausência de imputação tempestiva do crime de injúria na queixa-crime implica decadência do direito de ação.